Tribunal: CARF
Processo: 10680.901723/2014-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2024-03-04

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.901723/2014-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.912 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2023
Recorrente
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CONCOMITÂNCIA DE OBJETOS
ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. APLICAÇÃO DA
SÚMULA No 1 DO CARF.
Consoante determina a Súmula CARF no 01, importa em renúncia às instâncias
administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo
objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo
órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial. De outro lado, havendo posteriormente o trânsito em julgado
da demanda judicial de forma favorável ao Sujeito Passivo, extinguindo a
obrigação tributária, a declaração de concomitância não traz qualquer prejuízo
às partes, pois caberá à Administração Tributária cumprir a decisão judicial
definitiva de mérito.
RECURSO VOLUNTÁRIO. DESISTÊNCIA PARCIAL. PARCELAMENTO
DA LEI No 12.996/2014.
A adesão parcial ao parcelamento retira o interesse recursal nessa medida.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa (art. 59 do Decreto 70.235/1972).
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO
VINCULADO
AO
AUTO
DE
INFRAÇÃO. RETORNO DE DILIGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
Tendo a unidade de origem procedido à análise dos créditos pleiteados no
processo e seus reflexos do que restou decidido no Auto de Infração vinculado,
constatada a inexistência de saldo credor passível de
ressarcimento/compensação, adota-se as conclusões consignadas no relatório
de diligência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.901723/2014-83
Fl. 961
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.912 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.901723/2014-83

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, em face da concomitância e da inclusão de parte dos débitos
em parcelamento especial. Na parte conhecida, também por unanimidade de votos, afastar a
preliminar de nulidade arguida para, no mérito, negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Denise Madalena Green, Aniello Miranda Aufiero Junior,
Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de pedido de ressarcimento de créditos básicos de IPI,
combinado com declaração de compensação, previsto no art. 11 da Lei no 9.779/99, relativo ao
2o trimestre de 2010.
Segundo a Informação Fiscal, elaborada em 2 de outubro de 2014, a Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Coronel Fabriciano (MG) (DRF/CFN) empreendeu auditoria
tendente a examinar pedidos de ressarcimento transmitidos pelo interessado, referentes ao
estabelecimento CNPJ 17.469.701/0066-12. Em consequência da apuração de débitos por falta
de lançamento do IPI nas notas fiscais emitidas pelo estabelecimento detentor dos créditos, bem
assim de glosas de créditos do IPI, nesse mesmo estabelecimento, a escrita fiscal foi
reconstituída e foi lavrado auto de infração no processo 13629.721048/2014-23.
As infrações apuradas no processo 13629.721048/2014-23 são as seguintes: falta
de lançamento do IPI nas notas fiscais emitidas pelo estabelecimento CNPJ 17.469.701/0066-12,
por erro de classificação fiscal do produto "fio-máquina"; falta de lançamento pela exclusão
indevida, na base de cálculo do IPI, do valor do frete cobrado do destinatário; glosa de créditos
referentes a aquisições de itens que não se enquadram nos conceitos de matérias-primas (MP),
produtos intermediários (PI) e material de embalagem (ME); e glosa de ajustes a crédito,
reputados indevidos.
Em razão dessas infrações, o direito creditório declarado no Pedido de
Ressarcimento não foi reconhecido, e consequentemente a Declaração de Compensação não foi
homologada.
Após a interposição da Manifestação de Inconformidade, cujos argumentos estão
resumidos no relatório da decisão recorrida, a lide foi decidida pela 3a Turma da DRJ em
Varginha/MG, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada, sob o fundamento de que é vedado o ressarcimento do crédito do
trimestre-calendário cujo valor possa ser alterado total ou parcialmente por decisão definitiva
em processo judicial ou administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito do IPI, o
que impede a homologação das compensações vinculadas.
Fl. 962
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.912 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.901723/2014-83

Irresignada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário o qual sustenta que a
manutenção do auto de infração representa uma cobrança em duplicidade (bis in idem) se
mantidas as glosas nos PER/DCOMPs. Defende a nulidade da decisão da DRJ, por ofensa ao
contraditório e ampla defesa, diante da ausência de análise dos fundamentos de mérito
apresentados. Discute, ainda, o mérito da questão, buscando demonstrar a legitimidade de
apuração de seus créditos sobre valores pagos a título de frete da base de cálculo do IPI,
reconhecido no Acórdão no 9303-009.690, prolatado nos autos do PTA no 13629.721048/2014-
23 e repisa os argumentos já colacionados na peça impugnatória, quanto à classificação fiscal,
informa que houve pedido de desistência parcial formulado nos autos, em face da adesão ao
Programa de Parcelamento Fiscal instituído pela Lei no 13.043/2014 (fls.715/720).
Em 06/09/2021 às fls.802/851, foi registrada a solicitação de juntada de
Informação Fiscal, relativa aos pedidos de Ressarcimento vinculados ao PTA no
13629.721048/2014-23, referente a existência de ação judicial interposta pela ora recorrente
relativamente a fatos que influenciam os valores de créditos de IPI discutidos no presente
processo.
Na data de 26/10/2022, por meio de Resolução esta Turma converteu o
julgamento do processo em diligência, para que a unidade de origem apurasse os reflexos da
decisão definitiva, no que tange a exclusão do frete na base de cálculo do IPI, proferida nos
Autos no 13629.721048/2014-23.
Em atenção à solicitação de diligência, sobreveio a Informação Fiscal de que para
o trimestre em referência, não houve reconhecimento de saldo credor de IPI, em decorrência das
glosas de crédito e dos débitos apurados pela fiscalização.
Após a manifestação da interessada - a qual pugna pelo integral provimento ao
recurso, e ratifica as razões apresentadas quando da interposição de Recurso Voluntário, os autos
foram devolvidos a esta relatora, com vistas ao prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
A recorrente foi intimada da decisão de piso 06/01/2021 (fl.373) e protocolou
Recurso Voluntário em 05/02/2021 (fl.374) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
O recurso é tempestivo, contudo dele conheço parcialmente, pelos motivos já
apontados na Resolução no 3302-002.290, dos quais transcrevo abaixo:
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de interposição,
contudo deve ser conhecido apenas em parte, como explicitado a seguir.
Conforme síntese acima, a recorrente a apresentou pedido de ressarcimento (PER)
01931.58195.160413.1.1.01-5016, com a utilização de créditos de IPI relativo ao 2a

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 963
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.912 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.901723/2014-83

trimestre
de
2010,
vinculado
a
declaração
de
compensação
(DCOMP)
41370.51423.170413.1.3.01-4943.
Em procedimento de fiscalização para analisar o PER/DCOMP, a autoridade
administrativa concluiu por glosar tais créditos, devido a algumas irregularidade
relacionadas à inadequação da classificação fiscal de produtos, não inclusão de fretes
em algumas notas fiscais, creditamento indevido de IPI sobre insumos e ajustes de
créditos de IPI.
Ao reconstituir a escrita fiscal surgiram débitos, os quais foram objeto de auto de
infração para constituir o crédito tributário, controlado processo no 13629.721048/2014-
23. Com isso, foi proferido despacho decisório, fls.243/250, para indeferir o pedido de
ressarcimento e não homologar a compensação declarada.
Analisando o andamento do PAF no 13629.721048/2014-23, constata-se que já foi
definitivamente julgado pelo CARF, em 17/10/2019, conforme acórdão 9303-009.690
da CSRF, em que foi julgado parcialmente favorável a recorrente, para excluir o frete da
base de cálculo do IPI.
Quanto a discussão das demais matérias objeto das glosas, neste ponto, o recurso
voluntário não poderia ser conhecido. Isso porque, conforme consta deste relatório, a
contribuinte optou por discutir a matéria perante o Poder Judiciário. A Ação Anulatória
no 1008957-19.2021.4.01.3800, em trâmite na 21a Vara Federal Cível da Seção
Judiciária de MG, foi proposta pela ora recorrente que visa, dentre outros, declarar nulas
e insubsistentes as infrações exigidas no PTA no 13629.721048/2014-23.
Consta do Relatório Fiscal, anexado aos autos, a seguinte informação:
Interessado: ARCELORMITTAL BRASIL S.A.
CNPJ: 17.469.701/0066-12
Assunto: informa ação judicial superveniente aos recursos administrativos
Contexto
Esta informação fiscal:
- tem o objetivo de informar ao Julgador Administrativo fato relevante, qual seja,
a existência de ação judicial impetrada pela impugnante/recorrente relativamente
a fatos que influenciam os valores de créditos de IPI discutidos no presente
processo;
- se refere de forma conjunta a todos os dezessete processos em epígrafe, nos
quais constam pedidos de ressarcimento de IPI entre os trimestres 1o/2009 a
3o/2013, com indeferimento (parcial ou total, conforme o processo) do pleito da
Arcelormittal Brasil S.A. em face da reconstituição da escrita fiscal procedida no
auto de infração lavrado e julgado administrativamente no processo fiscal no
13629.721048/2014-23, cujo crédito tributário já se encontra em fase de
execução fiscal.
Os processos em epígrafe encontram-se em fase de julgamento de recurso
voluntário, exceto o processo no 10680.901.722/2014-39, em fase de julgamento
da impugnação.
O fato relevante e superveniente ora informado é que a ArcelorMittal, em
02/03/2021, ingressou com a ação judicial no 1008957-19.2021.4.01.3800 – 21a
Vara Federal da Seção Judiciária de MG (ação anulatória – procedimento
comum cível) buscando a desconstituição parcial do lançamento de ofício
constante no processo fiscal no 13629.721048/2014-23. Anexo à presente
informação cópias da petição inicial e da decisão judicial proferida em
19/03/2021 (tutela de urgência, apenas para aceitar apólice de seguro como
garantia do débito constituído no processo administrativo no
13629.721048/2014-23 e determinar expedição de certidão positiva com efeito
de negativa).
Fl. 964
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.912 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.901723/2014-83

Citada ação judicial tem efeito sobre os presentes processos de ressarcimento de
IPI porque o que lá for decidido refletirá na reconstituição da escrita fiscal e, ato
contínuo, nos valores dos saldos mensais de IPI apurados pelo fisco e nos valores
dos ressarcimentos de IPI a serem ao final reconhecidos. Note-se que a própria
ArcelorMittal, em sua petição inicial, admite a influência da ação judicial nos
processos de ressarcimento, tanto que requer ao Juízo, no item I.C do pedido, o
sobrestamento dos dezessete processos “até que o mérito da presente ação seja
definitivamente julgado, em virtude da nítida conexão e decorrência entre eles e
o PTA no 13629.721048/2014-23”.
Ressalte-se que a ação judicial abrange os fatos levados à reconstituição da
escrita e as matérias levadas aos recursos administrativos em andamento, exceto
o mérito relativo às duas infrações abaixo:
- classificação fiscal de produtos, matéria que foi objeto de desistência parcial
das impugnações, para fins de inclusão dos respectivos débitos em parcelamento
especial; e - incidência de IPI sobre o frete, matéria que na esfera administrativa,
em análise de recurso especial no processo no 13629.721048/2014-23, foi julgada
de forma favorável à recorrente, no Acórdão no 9303-09.690 – CSRF/3a Turma.
Nestes termos, faço o encaminhamento da presente informação fiscal aos
processos em epígrafe, utilizando a funcionalidade “solicitação de juntada” do
sistema e-processo.
Portanto, a ação judicial tem efeito sobre os processos de ressarcimento de IPI porque o
que lá for decidido refletirá na reconstituição da escrita fiscal e, ato contínuo, nos
valores dos saldos mensais de IPI apurados pelo fisco e nos valores dos ressarcimentos
de IPI a serem ao final reconhecidos, com exceção a discussão sobre a classificação
fiscal e a incidência sobre o frete.
Com essas informações pode-se afirmar que a ação judicial possui o mesmo objeto
deste processo administrativo, aplicando-se ao caso o parágrafo segundo do art. 38 da
Lei no 6.830/80 o qual prevê que a propositura, pelo contribuinte, de ação judicial com o
propósito de discutir os termos da relação tributária importa em renúncia ao poder de
recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso acaso interposto.
Neste mesmo sentido, dispõe o art. 78, § 2o do RICARF, in verbis:
§ 2° O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto,
importa a desistência do recurso. (grifou-se)
Tais normativas tem como pressuposto o princípio da jurisdição una, prevalecendo a
decisão judicial sobre eventual decisão administrativa e consoante garantia
constitucional inserta no art. 5o, inciso XXXV, da CF/88, que prevê que a lei não poderá
excluir da apreciação judicial lesão ou ameaça a direito.
Ratificando este entendimento, foi aprovado o enunciado de Súmula Carf no 01,
publicada no DOU de 22/12/2009, com a seguinte regra:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
Impende observar que os Conselheiros têm o dever de observar as súmulas, nos termos
do art. 72 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
Fl. 965
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.912 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.901723/2014-83

Assim, uma vez que o objeto da demanda judicial é o mesmo do presente processo
administrativo fiscal, com exceção caracterizando a concomitância entre esses
processos, implicando na renúncia à esfera administrativa.
Ainda, consta do Relatório Fiscal citado acima, a informação que em relação a
discussão sobre a classificação fiscal, essa matéria que foi objeto de desistência parcial
das impugnações, para fins de inclusão dos respectivos débitos em parcelamento
especial, de forma que também não será objeto de análise por essa Turma, nos termos
do art. 78 do Anexo II do (RICARF), citado acima.
Com relação as demais questões, passa-se a análise.
De outro lado, havendo posteriormente o trânsito em julgado da demanda judicial
de forma favorável à recorrente, extinguindo a obrigação tributária, a declaração de
concomitância não traz qualquer prejuízo à parte, pois caberá à Administração Tributária
cumprir a decisão judicial definitiva de mérito.
II – Da nulidade da decisão da DRJ:
Em relação a alegação de nulidade da decisão recorrida, reporto-me, novamente,
ao que restou decidido na referida Resolução:
A recorrente traz como fundamento de sua peça recursal a argumentação de que teria
sido cerceado seu direito de defesa em decorrência do não enfrentamento dos
argumentos que trouxera, em sede de Manifestação de Inconformidade, pelo colegiado
de primeira instância.
As nulidades são tratadas nos arts. 59 e 60 do Decreto no 70.235/72, segundo os quais
somente serão declarados nulos os atos na ocorrência de decisões ou despachos lavrados
ou proferidos por pessoa incompetente ou dos quais resulte inequívoco cerceamento do
direito de defesa à parte.
No meu ver, contudo, não houve cerceamento de defesa, pois não foi omisso o julgado
em relação à matéria, apenas entendeu o colegiado de primeira instância que deveria
prevalecer a decisão definitiva proferida no Auto de Infração, onde foi reconstituída sua
escrita fiscal. Em outras palavras, o deferimento ou não de créditos no presente processo
está umbilicalmente ligado à manutenção ou não dos créditos tributários constituídos
originalmente no processo administrativo no 13629.721048/2014-23, que á época da
decisão, ainda não havia sido definitivamente julgado.
E foi isto justamente isto que a DRJ explicitou em sua decisão, nos seguintes termos:
Estão sendo apreciados nesta mesma sessão os processos a seguir relacionados,
todos decorrentes da ação fiscal de que resultou o lançamento de ofício no
processo 13629.721048/2014-23:

Sobre o referido processo 13629.721048/2014-23, formalizado em consequência
da apuração de débitos por falta de lançamento do IPI nas notas fiscais emitidas
pelo estabelecimento detentor dos créditos, bem assim de glosas de créditos do
IPI, o que levou à reconstituição da escrita fiscal, é importante considerar o que
segue.
O lançamento foi impugnado, conforme alega o manifestante. Pelo Acórdão 11-
51.314, de 28 de outubro de 2015, das fls. 1660 a 1680 do citado processo
Fl. 966
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.912 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.901723/2014-83

13629.721048/2014-23, a Segunda Turma da então Delegacia da Receita Federal
do Brasil em Recife (PE), por unanimidade de votos, não conheceu de parte da
impugnação, por força de expressa desistência quanto à falta de lançamento do
IPI, por erro de classificação fiscal nas saídas de "fio-máquina", e, no tocante às
matérias contestadas, julgou a impugnação improcedente, mantendo o
lançamento de ofício. Contra a decisão de primeira instância, foi apresentado
recurso voluntário, o qual foi apreciado pelo Acórdão no 3301-004.064, de 27 de
dezembro de 2017, das fls. 1782 a 1801 do processo 13629.721048/2014-23. Na
decisão de segunda instância, a 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da Terceira
Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf),
por maioria de votos, negou provimento ao recurso voluntário. Na sequência,
houve embargos do sujeito passivo, em face do Acórdão no 3301-004.064, os
quais foram decididos pelo Acórdão no 3301-004.786, de 23 de julho de 2018,
das fls. 1882 a 1890 do processo 13629.721048/2014-23, tendo sido acolhidos
para acrescentar ao aresto embargado que "o indeferimento, parcial ou integral,
de pleito creditório não autoriza o requerente a efetuar lançamento a crédito dos
valores não reconhecidos no Livro de Apuração do IPI – RAIPI" e que "as
multas de ofício que não forem recolhidas dentro dos prazos legais previstos,
estão sujeitas à incidência de juros de mora equivalentes à taxa SELIC". Adiante,
em razão de recurso especial do contribuinte, foi elaborado o Acórdão no 9303-
009.690, de 17 de outubro de 2019, das fls. 2660 a 2668 do processo
13629.721048/2014-23, pelo qual a 3a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF), por unanimidade de votos, conheceu do recurso especial e, no
mérito, por voto de qualidade, deu-lhe provimento parcial, para excluir o frete da
base de cálculo do IPI. O interessado tomou ciência do acórdão referente ao
recurso especial em 17 de novembro de 2020, segundo consta na fl. 2690, sendo
que, em 23 de novembro de 2020, opôs embargos de declaração, apontando
contradição entre a manutenção da glosa de crédito do IPI na aquisição de
materiais refratários e os fundamentos dessa decisão, além do que se insurge
quanto à decisão do recurso especial por voto de qualidade. Tais embargos ainda
não foram apreciados.
Quanto à vinculação deste processo com o processo 13629.721048/2014-23, de
exigência, contra o ora manifestante, de IPI, juros de mora e multas, cumpre
reconhecer que essa alegação é procedente. Mas tal vinculação não justifica o
sobrestamento do presente processo, ao contrário do que pensa o manifestante.
Com efeito, o § 6o do art. 8o da Instrução Normativa SRF no 21, de 10 de março
de 1997, reza que não será admitido pedido de ressarcimento em espécie, de
pessoa jurídica com processo judicial, ou com procedimento administrativo
fiscal de determinação e exigência de crédito de IPI, em que a decisão definitiva
a ser proferida pelo Poder Judiciário, ou pelo Segundo Conselho de
Contribuintes (hoje Conselho Administrativo de Recursos Fiscais), possa alterar
o valor do ressarcimento solicitado. Tal disposição foi mantida, na essência, pelo
art. 19 da Instrução Normativa SRF no 210, de 30 de setembro de 2002, pelo art.
20 da Instrução Normativa SRF no 460, de 18 de outubro de 2004, pelo art. 20
da Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, pelo art. 25 da
Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, pelo art. 25 da
Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012, e pelo art. 42
da atual Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017, que veda o
ressarcimento do crédito do trimestre-calendário cujo valor possa ser alterado,
total ou parcialmente, por decisão definitiva em processo judicial ou
administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito do IPI.
No caso concreto, o requerente se enquadra na situação prevista nos dispositivos
citados no item precedente, por ter sido autuado no processo
13629.721048/2014-23, para exigência do IPI, juros de mora e multas. No
referido processo, foi reconstituída a escrita fiscal do estabelecimento, em face
da glosa dos créditos cujo ressarcimento é pleiteado no PER de início referido,
bem assim em face da apuração de débitos do IPI, ocasionados por falta de
Fl. 967
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-013.912 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.901723/2014-83

lançamento desse imposto nas notas fiscais de saída, por erro de classificação
fiscal, com a decorrente exigência dos saldos devedores do IPI em aberto.
A exigência contida no processo 13629.721048/2014-23 não é definitiva, na
esfera administrativa, em face da pendência dos embargos de declaração
apresentados em 23 de novembro de 2020, em relação ao Acórdão no 9303-
009.690, de 17 de outubro de 2019, das fls. 2660 a 2668 do processo
13629.721048/2014-23. Tal circunstância, à luz do disposto no art. 42 da IN
RFB no 1.717, de 2017, e demais dispositivos citados, impede o ressarcimento
de valores acaso devidos ao interessado.
Note-se que o manifestante pretende discutir, neste processo, os motivos da
autuação objeto do processo 13629.721048/2014-23, o que não pode ser feito,
dado que essa discussão fica restrita àquele processo.
Em face do exposto, voto no sentido de indeferir o pedido de sobrestamento do
presente processo e de julgar improcedente a manifestação de inconformidade.
Correta a decisão de piso, por uma simples leitura do citado decisum, observo que o
juízo a quo reconhece que o presente processo de crédito é afetado pelo auto de infração
no 13629.721048/2014-23 que, por sua vez, foi a causa de redução do crédito exigido
pela recorrente, aqui discutido.
E justamente, ante a tal fato, que a decisão recorrida não reconheceu o direito creditório
da recorrente, uma vez que a exigência contida no processo 13629.721048/2014-23 não
é definitiva, na esfera administrativa, em face da pendência dos embargos de declaração
apresentados.
Isso porque, o referido auto de infração foi julgado antes do pedido de
ressarcimento/compensação do presente procedimento.
Frente ao cenário, embasada em torno da afetação entre os processos de crédito e de
autuação que a DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, suplicando
incidência do art. 42, Instrução Normativa RFB no 1.717/2017:
Art. 42. É vedado o ressarcimento do crédito do trimestre calendário cujo valor
possa ser alterado, total ou parcialmente, por decisão definitiva em processo
judicial ou administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito do IPI.
Veja que, de fato, está o julgador adstrito a apreciar o pedido de
ressarcimento/compensação quando não relacionado a processo fiscal que pode
aumentar e/ou reduzir o crédito orginalmente declarado.
Entretanto, é sabido que o resultado no auto de infração - hoje julgado definitivamente -,
refletirá diretamente no presente processo. Isso porque o valor a ser excluído da base de
cálculo do IPI, com relação ao frete, naquele auto fará com que o crédito via
PER/DCOMP seja reconhecido, ao menos em parte, não causando prejuízo a defesa.
Portanto, no presente caso não houve preterição do direito de defesa da recorrente, visto
que a decisão recorrida foi devidamente motivada, consoante o § 1o do art. 50 da Lei no
9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública
Federal.
Ademais, a empresa vem exercendo com plenitude tal direito. Foi cientificada do que
motivou a autuação e alertada da possibilidade de contestá-lo por meio de Impugnação,
trazendo todas as informações e elementos de prova de que entendia capazes de afastar
a penalidade aplicada.
Portanto, improcedente esta preliminar, porquanto inexistentes as hipóteses descritas no
art. 59, II, do Decreto no 70.235, de 1972, que acarretariam a nulidade suscitada.
III – Do mérito:
Primeiramente, ressalta-se que apesar da ação judicial proposta pela recorrente
abranger os fatos levados à reconstituição da escrita fiscal objeto do processo no
Fl. 968
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-013.912 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.901723/2014-83

13629.721048/2014-23, o mérito relativo à incidência de IPI sobre o frete não foi incluído na
referida demanda e merece ser analisado.
Nesse cenário, destaca-se que o Recurso Voluntário interposto naquele processo
(Autos no 13629.721048/2014-23), foi julgado improcedente. Contudo, tal decisão foi revogada
pela decisão da Câmara Superior de Recursos Fiscal, no Acórdão no 9303-009.690, que por
unanimidade de votos, conheceu do recurso especial da contribuinte, dando provimento parcial
para excluir o frete da base de cálculo do IPI, com base no entendimento do RE no 567.935/SC,
julgado com repercussão geral.
Diante desse fatos, para o deslize do litígio aqui instaurado, os autos foram
baixados em diligência, a fim de apurar a repercussão/reflexo do que restou decididos nos autos
no 13629.721048/2014-23.
Em atenção à solicitação efetuada por esta Turma, sobreveio o Relatório Fiscal de
Diligência com o seguinte teor:
1. Trata-se de Pedido de Ressarcimento de crédito de IPI do 2o trimestre de 2010,
relativo ao estabelecimento CNPJ 17.469.701/0066-12, que está em fase de julgamento
administrativo de Recurso Voluntário e o processo foi baixado em diligência por meio
da Resolução CARF com a seguinte indagação:

2. Para a realização da diligência foi expedido o Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal – Diligência no 06.1.04.00-2022-00191-5, código de acesso
56828612, com consulta disponível na página da Receita Federal na internet
(hHp://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/MPF/).
3. O mencionado processo no 13629.721048/2014-23 controla auto de infração lavrado
no curso do mesmo procedimento fiscal que analisou o pedido de ressarcimento de IPI e
dele copiamos os três documentos denominados “Informação Fiscal”, sendo o primeiro
a própria Informação Fiscal, o segundo o RAIPI reconstituído e o terceiro os valores dos
débitos de IPI apurados sobre os fretes.
4. Na primeira folha da Informação Fiscal, estão relacionados os valores reconhecidos
dos créditos de IPI, sendo que para o 2o trimestre de 2010 não houve reconhecimento,
em decorrência das glosas de crédito e dos débitos apurados pela fiscalização.
Fl. 969
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-013.912 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.901723/2014-83

5. Na realidade, ocorreu a inversão do saldo trimestral de IPI de credor para devedor,
conforme demonstrado na tabela contida na terceira folha da informação fiscal.
6. Portanto, verifica-se que a anulação dos débitos de IPI sobre os valores do frete nos
três meses de apuração, demonstrados no terceiro arquivo copiado, não será suficiente
para reverter o saldo de IPI, que continuará devedor.

7. Cientifique-se o interessado, sendo-lhe concedido o prazo de 30 (trinta) dias para
apresentação de contrarrazões de defesa. Em seguida, retorne-se o processo para o
CARF.
Pelo que se deduz da informação do Sr. Auditor Fiscal e dos documentos
acostados aos autos, não há valor a ser reconhecido no pedido de ressarcimento pleiteado nesses
autos, visto que a anulação dos débitos de IPI sobre os valores do frete nos três meses de
apuração, não é suficiente para reverter o saldo de IPI apurado no período.
IV – Do dispositivo:
Diante do exposto, conheço parcialmente o Recurso Voluntário interposto, em
face da concomitância e da inclusão de parte dos débitos em parcelamento especial, e na parte
conhecida, afasto a preliminar de nulidade arguida e no mérito nego provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 970
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-013.912 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.901723/2014-83

Fl. 971
DF CARF MF
Original